Tribunal: STJ
Processo: 1000741-74.2018.8.26.0169
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2370101 - SP
(2023/0169813-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: JOSE ROBERTO AMOR
ADVOGADOS
: YARA RIBEIRO BETTI GONFIANTINI - SP214672
FERNANDA MEGUERDITCHIAN BONINI - SP153289
LARISSA BUKVICH OLIVEIRA - SP468279
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: CLERIO RODRIGUES DA COSTA - SP094553
PLÍNIO BACK SILVA - SP127161
MARCO ANTONIO GOMES - SP245543
PATRICIA LOURENÇO DIAS FERRO CABELLO - SP207330
REGINALDO DE MATTOS - SP093172
EMENTA
PROCESSO
CIVIL
E
AMBIENTAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
08/05/2025
14/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47489214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/05/2025 19:51:04
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: ae827b2b-a1ce-43d8-a464-d64ee06f42ae

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA47489214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/05/2025 19:51:04
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: ae827b2b-a1ce-43d8-a464-d64ee06f42ae

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2370101 - SP
(2023/0169813-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: JOSE ROBERTO AMOR
ADVOGADOS
: YARA RIBEIRO BETTI GONFIANTINI - SP214672
FERNANDA MEGUERDITCHIAN BONINI - SP153289
LARISSA BUKVICH OLIVEIRA - SP468279
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: CLERIO RODRIGUES DA COSTA - SP094553
PLÍNIO BACK SILVA - SP127161
MARCO ANTONIO GOMES - SP245543
PATRICIA LOURENÇO DIAS FERRO CABELLO - SP207330
REGINALDO DE MATTOS - SP093172
EMENTA
PROCESSO
CIVIL
E
AMBIENTAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSE ROBERTO AMOR
contra acórdão por mim relatado que não conheceu do respectivo agravo interno, nos
termos da seguinte ementa (fl. 1600):
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
INFIRMADOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA47214641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:49
Código de Controle do Documento: 30aa8373-79d6-432b-8c38-d61010d62844

1. Nas razões do interno, não foram impugnados os fundamentos da
decisão agravada, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno não conhecido.

Sustenta a parte embargante que o acórdão embargado não se pronunciou
acerca da "recente prolação de sentença com resolução de mérito, em
, no
19/08/2024
processo n. 1000545-70.2019.8.26.0169 que poderá repercutir em julgamento de
contrário ao que até o momento se estabeleceu nestes autos, podendo, ademais, haver
evidente conflito entre coisas jugadas e violação do princípio da segurança jurídica" (fl.
1612).
Salienta que a antes citada ação, que foi ajuizada em face dos Autos de
infração idênticos aos que são objeto da ação anulatória proposta nos presentes autos foi
julgada procedente, porquanto o magistrado de piso teria entendido haver vício insanável
nos laudos periciais produzidos tão somente com esteio "nas imagens do
,
Google Earth
por flagrante falha existente em seus registros, determinando a anulação dos Autos de
Infração" (fl. 1612).
Requer o acolhimento deste recurso integrativo, a fim de que sejam os autos
devolvidos ao Tribunal de origem para (fl. 1614):

[...] enfrentamento de todas as provas trazidas nestes autos e produzidas
nos de n. 1000545-70.2019.8.26.0169, já que o acórdão que julgou o recurso de
apelação manteve-se silente a respeito e, instado a se manifestar em sede de
embargos de declaração inferiu que não haveria como ocorrer o seu aproveitamento
nestes autos, já que produzida após a interposição de recurso de apelação, violando
ao disposto nos arts. 369 e ss do CPC.
Não foi apresentada resposta ao recurso integrativo (fl. 1624).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado o seguinte (fls.
1604-1605; sem grifos no original):
Documento eletrônico VDA47214641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:49
Código de Controle do Documento: 30aa8373-79d6-432b-8c38-d61010d62844

A decisão agravada conheceu do agravo em recurso especial para não
conhecer do apelo nobre com esteio na seguinte fundamentação:
a) não é possível, na via do recurso especial, examinar alegação de afronta
;
a dispositivo constitucional
b) a análise da pretensa afronta à Súmula n. 623 do STJ é obstada pela
;
incidência da Súmula n. 518 do STJ
c) nas razões do apelo nobre não foi desenvolvida tese para demonstrar,
concretamente, de que forma o acórdão prolatado pelo Tribunal a quo teria
contrariado o disposto no art. 369 do CPC/2015, o que atraiu a aplicação da Súmula
;
n. 284 do STF
d)
, porque a Corte de origem, por meio
incidência da Súmula n. 7 do STJ
do percuciente exame do arcabouço fático- probatório acostado aos autos, conclui
que: (i) o ora Agravante é parte legítima para figurar no polo passivo da ação; (ii)
ocorreu o dano ambiental (supressão de vegetação nativa) cuja responsabilidade foi
imputada ao ora Agravante; (iii) não houve equívocos ou imprecisões no laudo
pericial juntado ao processo, nem mesmo em razão das informações obtidas a partir
do programa Google Earth; e (iv) não há falar em bis in idem (duplicidade de
autuações);
e)
no que concerne à alegação segundo
aplicação da Súmula n. 283 do STF
a qual deveria ter sido considerada a existência de testemunhas ouvidas em outro
processo, que teriam atestado sempre ter existido pasto na área objeto dos autos de
infração e que, por conseguinte, não seria o caso de reconhecer o desmatamento.
Isso porque deixou de ser impugnado, nas razões do recurso especial, o fundamento
segundo o qual "a prova produzida em outro processo não pode ser aproveitada
nesse, especialmente, porque produzida depois da sentença e da apresentação de
apelação nestes autos" (fl. 1253);
Ademais, no
, foi
provimento judicial relativo aos embargos de declaração
consignado, além de da inexistência do omissões na decisão então embargada, que
"a
– no caso, o
análise de fatos supervenientes, em sede de recurso especial
sopesamento das conclusões contidas no laudo pericial produzido em
em
25/2/2024
e que, em tese, comprovariam a
outro processo (no 1000545-70.2019.8.26.0169)
argumentação de imprestabilidade da prova técnica amealhada nos presentes autos –
, somente é admissível nas hipóteses em que o apelo nobre é conhecido, o que não
" (fl. 1419).
ocorreu na espécie
Contudo, a parte agravante, nas razões do presente agravo interno, não
impugnou, de maneira específica, nenhum dos fundamentos antes mencionados,
limitando-se a pugnar pelo sobrestamento do presente feito e a reiterar as teses de
.
mérito veiculadas no recurso especial
Nesse panorama, são aplicáveis, à espécie o art. 932, inciso III, do CPC
,
: "É inviável o agravo
/2015, bem como o óbice da Súmula n. 182 do STJ in verbis
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".

Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração. Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA47214641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:49
Código de Controle do Documento: 30aa8373-79d6-432b-8c38-d61010d62844

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte. (EDcl
no REsp n. 1.978.532/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
.)
11/3/2024
15/3/2024

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.928.910/RS,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
19/12/2023
.)
5/2/2024

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47214641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:49
Código de Controle do Documento: 30aa8373-79d6-432b-8c38-d61010d62844

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.370.101 / SP
Número Registro: 2023/0169813-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10007417420188260169
1000741742018826016950000
1000741742018826016950001
20210001031468 20220000703823
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE ROBERTO AMOR
ADVOGADOS
: YARA RIBEIRO BETTI GONFIANTINI - SP214672
FERNANDA MEGUERDITCHIAN BONINI - SP153289
LARISSA BUKVICH OLIVEIRA - SP468279
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : CLERIO RODRIGUES DA COSTA - SP094553
PLÍNIO BACK SILVA - SP127161
MARCO ANTONIO GOMES - SP245543
PATRICIA LOURENÇO DIAS FERRO CABELLO - SP207330
REGINALDO DE MATTOS - SP093172
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - REVOGAÇÃO/ANULAÇÃO DE MULTA AMBIENTAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSE ROBERTO AMOR
ADVOGADOS
: YARA RIBEIRO BETTI GONFIANTINI - SP214672
FERNANDA MEGUERDITCHIAN BONINI - SP153289
Documento eletrônico VDA47458976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:38:39
Código de Controle do Documento: 6a6ad0bf-fc0b-4674-8eed-4dc15fede22a

LARISSA BUKVICH OLIVEIRA - SP468279
EMBARGADO : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: CLERIO RODRIGUES DA COSTA - SP094553
PLÍNIO BACK SILVA - SP127161
MARCO ANTONIO GOMES - SP245543
PATRICIA LOURENÇO DIAS FERRO CABELLO - SP207330
REGINALDO DE MATTOS - SP093172
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
08/05/2025
14/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:38:39
Código de Controle do Documento: 6a6ad0bf-fc0b-4674-8eed-4dc15fede22a